Tribunal: TJMT
Processo: 1009627-38.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009627-38.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989, Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), TACIANA JOSE DA SILVA - CPF: 452.520.921-68 (REU), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE DIREITO C/C COBRANÇA – URV – SERVIDORA MUNICIPAL – CARGO DE PSICÓLOGA CRIADO APÓS 1994 – SEM COMPROVAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA COM CARGO PRÉ-EXISTENTE –DIREITO AO ÍNDICE DE 11,98% - INEXISTENTE –
ARTIGO 966, INCISOS V, VIII E §1o DO CPC – MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – ERRO DE FATO – CONFIGURADOS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1.

A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2.

Configura
violação manifesta de norma jurídica
(art. 966, V, do CPC), dando ensejo à propositura da ação rescisória, quando a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja proferida sem qualquer razoabilidade, de modo que, viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma das interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de se tornar recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos (RSTJ 93/416).

3.

O erro de fato leva a uma sentença/acordão injusta que,
não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas se consubstancia na f
alsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

4.

Houve
a ocorrência dos pressupostos mencionados.

5.

Foi verificado no trâmite processual que o Autor (município) questionou, por diversas vezes, à inexistência do cargo ocupado pela Ré, no período da conversão da URV, mas em nenhum momento do trâmite do processo, foi apreciada tal matéria.

6.

Servidor de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV sem correspondência com outro cargo anteriormente existente, não tem direito à incorporação do percentual de 11,98%, de modo que, inexistente juridicamente o cargo, inexiste a contraprestação correspondente.

7.

Não há falar em perda remuneratória pelo erro na conversão dos valores monetários instituídos pela Lei no. 8.880/94, uma vez que,
não existia o cargo de fisioterapeuta
, à época, da conversão em 1994, já que conforme dito antes foi criado apenas em 1999 pela Lei Municipal Complementar n.
002, de 31 de dezembro de 1.999.

Ademais, a Ré não se desincumbiu de comprovar que o cargo por ela ocupado tinha correspondência com outro cargo existente.

8.

Inversão do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AÇÃO RESCISÓRIA No.
1009627-38.2017.8.11.0000

AUTOR:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

RÉU:
TACIANA JOSÉ SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Ação Rescisória
, ajuizada pelo
Município de Pontes e Lacerda
em desfavor de
Taciana José Silva
, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo
a quo
e da

decisão monocrática emitida nos autos do Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença no
136764/2015
, que deu parcial

provimento

ao recurso, para determinar:
1)
que a correção monetária seja calculada com base no INPC, a ser aplicada desde a data em que os valores deveriam ter sido efetivamente pagos, e os juros moratórios, a partir da citação, com taxa de 6% (seis por cento) ao ano, para então, nos termos do art. 1o-F da Lei no 11.960/2009, serem acrescidos de base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;
2)
que seja afastada a condenação em custas em desfavor do Município de Pontes e Lacerda e;
3)
minorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.

O Autor sustenta o cabimento da presente Ação Rescisória, nos termos dos artigos 966 ao 975 do Código de Processo Civil,

porquanto a sentença do Juízo
a quo
e a decisão monocrática rescindenda foram proferidas
violando literal disposição de lei
, bem como consubstanciadas em
erro de fato
, pois não consideraram que ao tempo da conversão do Cruzeiro Real para a URV
não existia o cargo de
Psicóloga

no Município e muito menos a remuneração
deste, uma vez que, o referido cargo foi criado com o advento da Lei Complementar n. 002, de 31 de dezembro de 1.999.

Argumenta que, a presente rescisória tem cabimento, pois a decisão considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, qual seja a criação do cargo de Fisioterapeuta após março de 1.994. Alega que, não houve decréscimo remuneratório para a Ré, pois a remuneração do referido cargo já foi determinada na vigência da moeda em vigor em 1999, data da efetiva criação do cargo de Psicóloga no Município.

Diante desse contexto, assevera a ilegalidade do ato que concedeu a incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos da Ré, sem que esta tenha direito a tal benesse.

À luz desses parâmetros, requereu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência,
para suspender os efeitos dos atos executivos do processo n. 2706-46.2014.0013, em trâmite pela Primeira Vara de Pontes e Lacerda e, por consequência, no mérito pugna pela
procedência da ação
, para rescindir a decisão monocrática proferido
nos autos do Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença no
n.
136764/2015
,
proferindo-se novo julgamento,
nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil, para excluir o Município de Pontes de Lacerda de ter que pagar a Ré a diferença salarial decorrente da conversão da moeda nacional em URV.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi deferida, à época, pela Relatora
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, conforme ID n.o 1510060.

A Ré,

Taciana José Silva
,
apresentou contestação, conforme ID n.o 1593307.

Réplica do Autor por meio do ID n. 1660407.

A Procuradoria-Geral de Justiça, constatou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção, de modo que, deixou de me manifestar no presente feito (ID n. 1624664).

Concedido os
benefícios da justiça gratuita
(ID n. 1510060).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma
:

I – PRESSUPOSTOS PARA O CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA.

Recebo a petição inicial da ação rescisória, considerando que o Autor é parte legítima para propor a ação (artigo 967, I, do CPC), que observou os requisitos do artigo 319 do CPC, bem como que o ajuizamento se deu quando ainda não decorrido o prazo do art. 975 do CPC, uma vez que, a decisão rescindenda transitou em julgado em
17.12.2015,

sendo a presente demanda ajuizada em
15.9.2017
.

Concedido os
benefícios da justiça gratuita
(ID n. 1510060).

Passo à análise da plausibilidade jurídica do pleito rescisório.

II – MÉRITO

Conforme relatado trata-se de
trata-se de
Ação Rescisória
, ajuizada pelo
Município de Pontes e Lacerda
em desfavor de
Taciana José Silva
, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo
a quo
e da

decisão monocrática emitida nos autos do Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença no
136764/2015
, que deu parcial

provimento

ao recurso, para determinar:
1)
que a correção monetária seja calculada com base no INPC, a ser aplicada desde a data em que os valores deveriam ter sido efetivamente pagos, e os juros moratórios, a partir da citação, com taxa de 6% (seis por cento) ao ano, para então, nos termos do art. 1o-F da Lei no 11.960/2009, serem acrescidos de base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;
2)
que seja afastada a condenação em custas em desfavor do Município de Pontes e Lacerda e;
3)
minorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.

O Autor sustenta o cabimento da Rescisória, nos termos do
artigo 966, incisos

V, VIII e § 1o,
do Código de Processo Civil, sendo ele:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII -

for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

(
...)
[Destaquei].

§ 1o

Há erro de fato

quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente
ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. [Destaquei].

Antes de adentrar, propriamente, no mérito da controvérsia recursal, essencial se faz tecer breves considerações a respeito da ação rescisória.

Inicialmente, não se deve perder de vista que, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

A propósito,
sob a égide do Novo Código de Processo Civil, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, ensinam:

a ação rescisória permite o desfazimento da decisão por motivos de invalidade
(art. 966, II e IV, p. ex.)
ou por motivos de injustiça
(art. 966, VI e VIII, p. ex.).
É instrumento muito abrangente de controle da coisa julgada
. Não se deve, portanto, estabelecer uma relação necessária entre os defeitos processuais e a ação rescisória, pois esta tem espectro mais amplo, servindo também ao controle de injustiças. [Destaquei].

Nelson Neri Junior apresenta o conceito como sendo
“...a ação autônoma de impugnação de natureza constitutiva negativa quanto ao juízo rescindendo, dando ensejo a outra relação processual distinta daquela em que foi proferida a decisão rescindenda...”.

Em linhas gerais, a ação rescisória
visa afastar a coisa julgada
que tenha se formado com um dos elementos previstos no rol exaustivo do artigo 966 do CPC, sendo passível de novo julgamento do mérito.

É certo que, o
valor
protegido pela coisa julgada é, sem sombra de dúvida, a segurança jurídica, um dos mais importantes princípios do Estado de Direito. Se, de um lado, a CRFB abre as portas do Poder Judiciário para a apreciação de toda lesão ou ameaça de lesão aos direitos subjetivos (artigo 5o, inciso XXXV, da CF), de outro lado proíbe, pelo instituto da coisa julgada, que essa atividade seja exercida em duplicidade (artigo 5o, XXXVI, da CF).

Ocorre que,
é possível suplantar
a autoridade da coisa julgada,
diante de casos expressamente previstos na legislação, sendo um deles, o mencionado no artigo 966 do CPC.

Feitas essas ponderações, é a partir de tais elementos que haverá o exame dos autos.

1.

Da manifesta violação a norma jurídica:

De acordo com os autos, o Autor pretende rescindir a decisão monocrática prolatada pelo Desembargador Relator, à época, nos autos
do Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença no
136764/2015

e,

por consequência, o ato sentencial proferido pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Pontes e Lacerda/MT
, com base no art. 966, inc. V, do CPC, uma vez que teria violado manifestamente norma jurídica.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo trechos da presente causa de pedir:

É certo que a Lei no. 8.880/94 deve ser aplicada a todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, tendo em vista a natureza de ordem pública da referida lei, com aplicação geral e imediata. Entretanto, é importante frisar que nem todos os servidores públicos
,
in casu
, a parte Requerida, têm direito ao referido ressarcimento, e o valor vai variar de acordo com cargo ou função deste. Explico melhor:
Excelência, as decisões dos nossos tribunais pátrios tem sido favoráveis àqueles servidores que exercem cargo já existente à época da conversão da URV (março/1994)
e, teve um decréscimo em sua remuneração. O CASO DOS AUTOS É DIFERENTE. A parte Requerida exerce a função de Psicóloga [conforme “Declaração de Pobreza” (fl. 14); folhas de pagamentos (fls. 16/19), ambos do processo de origem].
Importante frisar que na época da conversão da URV (março/1994), não existia o cargo de Fisioterapeuta no município de Pontes e Lacerda e muito menos a remuneração deste. Isso porque o cargo de Fisioterapeuta só fora criado com o advento da Lei Complementar n°. 002 de 31 de dezembro de 1999 [anexo]. [Destaquei].

Dessa forma, a parte autora, argumenta que, houve violação manifesta à norma jurídica, apoiando-se no raciocínio de que tanto o ato sentencial quanto a decisão monocrática recursal consubstanciaram-se na inobservância da legislação, à época, qual seja, a Lei no. 8.880/94, que

d
ispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências.

Por outro lado, acresce que também há erro de fato,
pois as decisões não consideraram que ao tempo da conversão do Cruzeiro Real para a URV
não existia o cargo de Psicóloga no Município e muito menos a remuneração deste
, uma vez que, o referido cargo foi criado com o advento da Lei Complementar n. 002, de 31 de dezembro de 1.999.

P
ois bem.

De início, cumpre registrar que, quando se fala em literal violação de norma jurídica não se pode olvidar a lição de Pontes de Miranda:

A ação rescisória é ação em que o legitimado ativo conta com o princípio segundo o qual nenhum juiz pode dizer
Non liqued
. Foi posto o adjetivo ‘literal’, ao falar-se de ‘disposição de lei’. Na Súmula no 343, do Supremo Tribunal Federal, foi dito: ‘
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.
Recente acórdão do Supremo Tribunal Federal, a 29 de maio de 1974, repete
que
‘a ofensa à disposição literal de lei é a que envolve contrariedade estridente com o dispositivo, e não a interpretação razoável ou a que diverge de outra interpretação, sem negar o que o legislador consentiu ou consentiu no que ele negou’
.
[Destaquei].

Seguindo essa ideia, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha se referem sob o significado da expressão manifesta violação à norma jurídica:

O termo manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa evidente, clara. Daí se observa que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor
. Esse é o sentido que se deve emprestar ao termo manifesta violação. Se a alegação de violação puder ser comprovada pela prova juntada aos autos com a petição inicial, cabe a ação rescisória com base no inciso V do art. 966; se houver necessidade de dilação probatória, então essa rescisória é inadmissível. A manifesta violação a qualquer norma jurídica possibilita o ingresso da ação rescisória, com vistas a desconstituir a decisão transitada em julgado. A norma violada pode ser uma regra ou um princípio. [Destaquei].

Assim, conclui-se que, configura
violação manifesta de norma jurídica
(art. 966, V, do CPC), dando ensejo à propositura da ação rescisória, quando a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja proferida sem qualquer razoabilidade, de modo que, viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma das interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de se tornar recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos (RSTJ 93/416).

Por sua vez, o erro de fato leva a uma sentença/acordão injusta que,
não representa equívoco de apreciação ou de valoração
, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

A configuração dessa hipótese de rescindibilidade, segundo
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
exige a conjugação de vários pressupostos, dentre eles:

i)
é preciso que a decisão seja fundada no erro de fato, isto é,
que sem o erro de fato a conclusão do Juiz houvesse de ser diferente
;
ii)
o erro de fato deve ser apurável mediante o simples exame dos documentos e das demais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo Magistrado, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente;
iii)
o fato sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido.

No presente caso, houve
a ocorrência dos pressupostos acima listados.

Constata-se dos autos que o cargo ocupado pela Ré, ou seja, a de psicóloga, foi instituído por meio da Lei Complementar no 002, de 31 de dezembro de 1999 (ID no. 1096969).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido, de que o erro de fato que dá ensejo à ação rescisória deve ser de tal forma relevante para o julgamento da questão que, uma vez afastado, a conclusão do julgamento necessariamente seria diferente, conforme se infere dos seguintes julgados:

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONHECIDA POR ACÓRDÃO DA COLENDA 4a TURMA DESTA EGRÉGIA CORTE. ART. 485, INCISOS IV, VII E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO NOVO. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.

I - (...);
III - Erro de Fato: O erro de fato previsto no art. 485, inciso IX, do CPC deverá ser de tal forma relevante para o julgamento da questão que, uma vez afastado, a conclusão do julgamento necessariamente seria diferente. Havendo outros fundamentos a dar suporte às conclusões tomadas na decisão rescindenda, não é possível desconstituí-la e nem adentrar-se na justiça ou na injustiça de suas conclusões
.

IV - PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. ”

(AR 3045/SP, AÇÃO RESCISÓRIA 2004/0016529-6, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Revisora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 8/6/2011). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. PRESCRIÇÃO. CINCO MAIS CINCO. AUSÊNCIA DE OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO.

(...)
Há erro de fato quando o órgão julgador imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido; ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele. Trata-se, portanto, de um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz, o que não ocorreu no caso dos

autos.
Ação rescisória improcedente.

(AR 4218/SP, AÇÃO RESCISÓRIA 2009/0043760-5, Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS, Revisor(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento: 14/9/2011, Data da Publicação/Fonte: DJe 6/10/2011). [Destaquei]

Sob esses aspectos, posicionou-se o Desembargadora Relatora quando apreciou o pedido liminar (
ID n.o 1510060):

Constata-se dos autos que o cargo ocupado pela parte Autora, ou seja a de psicólogo, foi instituído por meio da Lei Complementar no 002, de 31 de dezembro de 1.999 (ID no. 1096969). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no mesmo sentido, de que o erro de fato que dá ensejo à ação rescisória deve ser de tal forma relevante para o julgamento da questão que, uma vez afastado, a conclusão do julgamento necessariamente seria diferente [...]. Logo, elementos existem para a antecipação da tutela pretendida. Aliás, verificado que houve erro de fato quando o órgão julgador imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido; ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele. Trata-se, portanto, de um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz. Com essas considerações, constato a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, e vejo por bem dar provimento à tutela provisória de urgência, concedendo a liminar nos termos pleiteados, para determinar a suspensão dos efeitos dos atos executivos do processo n. 2706-46.2014.0013, em trâmite pela Segunda Vara de Pontes e Lacerda, até decisão final do julgamento da lide.

Dentre as alegações do Autor durante o trâmite processual, está a de que os servidores municipais de Pontes e Lacerda/MT, sem exceção, tomaram posse dos seus cargos a partir de
1.6.1994
, em face da realização do primeiro concurso municipal. Anteriormente, todos os serventuários do município eram contratados por meio do regime celetista, razão pela qual, sustentou o Autor que,
sem qualquer exceção, é público e notório, que nenhum dos servidores estava no quadro de pessoal permanente antes do dia 1.6.1994.

Dentre, ainda, os argumentos apresentados, extrai-se que:
até o final do ano de 1994, não possuía em seu quadro de pessoal, o cargo ocupado pela Ré, motivo também pelo qual, esta não faz jus a qualquer diferença salarial – posto ser entendimento pacífico da jurisprudência que o direito às diferenças da URV diz respeito ao cargo e não à figura do servidor
. Assim, diante da inexistência, do cargo à época da conversão da moeda, não há que se falar em diferença salarial.

A bem da verdade, é fato que servidor de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV sem correspondência com outro cargo anteriormente existente, não tem direito à incorporação do percentual de 11,98%, de modo que, inexistente juridicamente o cargo, inexiste a contraprestação correspondente.

No caso da Ré, não há falar em perda remuneratória pelo erro na conversão dos valores monetários instituídos pela Lei no. 8.880/94, uma vez que,
não existia o cargo de psicóloga
, à época, da conversão em 1994, já que conforme dito antes foi criado apenas em 1999 pela Lei Municipal Complementar n.
002, de 31 de dezembro de 1.999.

A propósito, este Sodalício já se manifestou quanto a questão:

(...)
Não tem direito à incorporação
do índice de 11,98%,
o servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão
dos vencimentos de cruzeiros reais em URV (...).

(TJ-MT - REEX: 00000667420148110044 16801/2015, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2015). [Destaquei].

Ademais, a Ré não se desincumbiu de comprovar que o cargo por ela ocupado tinha correspondência com outro cargo existente.

Por essas razões, a prestação jurisdicional efetivada não obedeceu ao ordenamento jurídico pátrio e ostenta vício apto a afastar a soberania da coisa julgada, uma vez que, determinar a incorporação do percentual de 11,98% para cargo então inexistente atenta contra o princípio da legalidade e moralidade administrativa.

Ante o exposto, na forma do artigo 966, incisos V, VIII e §1o, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a ação rescisória, para rescindir a decisão monocrática proferida
nos autos do Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença no
136764/2015
,
proferindo-se novo julgamento
,
nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil, excluindo o Município de Pontes de Lacerda/MT de ter que pagar a Ré a diferença salarial decorrente da conversão da moeda nacional em URV. Com isso, inverto os ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios, fixando-os
em R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021